Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707763-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Rodrigues Braga contra ato supostamente omissivo, imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual pretende o recebimento de medicamento de alto custo (Perfiridona 267mg e/ou Nintedanibe 150mg). Narra que é idoso e aposentado, sendo que os seus rendimentos não seriam suficientes para adquirir o medicamento indicado ao seu tratamento de saúde, razão pela qual pugna para que o impetrado seja compelido a fornecê-lo, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Diante das atribuições amplas de gestão do impetrado e da ausência de competência operacional direta no que se refere ao objeto da demanda, o impetrante foi intimado para se manifestar quanto à ilegitimidade passiva, nos termos do despacho de ID no 15426802. Resposta no ID no 15448812. O impetrante argumenta que seria o impetrado o responsável pela aquisição de medicamentos, segundo informações prestadas pela Farmácia de Alto Custo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sem juntar qualquer documento para comprovar essa afirmação. É o necessário. Decido. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Trata-se de um instrumento constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano, mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona: “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” [FILHO, Vicente Greco. O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14]. O mandado de segurança foi impetrado contra conduta omissiva imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. Todavia, o impetrado é a autoridade máxima que tem atribuições gerais e abstratas de coordenação das atividades da Secretaria como um todo, não se tratando do agente público que, por ação ou omissão concreta, deixou de fornecer o medicamento necessário ao tratamento do impetrante. Destaco que no mandado de segurança não prevalece a máxima "quem pode mais, pode menos". Se fosse assim, o mandado de segurança deveria impetrado contra o Governador e, talvez, contra o Presidente da República. Segundo organograma disponível no sítio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (http://www.saude.df.gov.br/suag/, acesso em 6/4/2020 às 12:30h), é atribuição do Subsecretário de Administração Geral (Diretoria de Aquisições Especiais) a compra dos medicamentos para abastecer o sistema público de saúde do Distrito Federal. Desse modo, o Secretário de Saúde, cujas atividades, reitere-se, são de gestão genérica e de administração ampla, mediante a elaboração de diretrizes, normas e regramentos que serão seguidas pelos órgãos fracionados da Secretaria, não pode ser considerado autoridade coatora neste caso. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PORTARIA No 14/2001. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, LETRA "C", DA CF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. II - Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra ato do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, em que requer o fornecimento de medicamento para o tratamento de doença denominada esclerose múltipla, sem que, para tanto, seja necessária a sua prescrição por parte de médico pertencente ao SUS, condição estabelecida pela Portaria no 14, de 18/04/01, de autoria do referido Secretário. III - A legitimação passiva, nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeitos concretos, pertence ao responsável pela aplicação do ato inquinado como ilegal, no caso, o diretor do hospital que negou o fornecimento do aludido remédio. Precedentes: RMS no 15.258/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/02/05; MS no 158.98/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/03 e AGA no 438.766/MT, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/02/03. IV - Recurso especial provido, para determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC. (REsp 599.705/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 89)” [grifo na transcrição]. E do Conselho Especial deste Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. [...] (Acórdão 983004, 20160020117126MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 16/19)” [grifo na transcrição] Pelo exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para integrar o polo passivo deste mandado de segurança, como autoridade coatora, o que implica incompetência deste Colegiado em processar e julgar o pedido. Não cogito redistribuir do feito por tratar-se de mandado de segurança. Facultei ao impetrante, sem dizê-lo de maneira expressa, a mudança da autoridade coatora e o pedido de redistribuição. Contudo, insistiu-se em manter a impetração rebus sic stantibus. Dispositivo Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade passiva e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. O impetrante fica intimado para, se quiser, fazer cópia física ou eletrônica destes autos, que serão, oportunamente, deletados, em caráter definitivo, do sistema informático deste Tribunal de Justiça. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro